Tribunal: TJMT
Processo: 1038567-32.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038567-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FELIPE DI BENEDETTO JUNIOR - CPF: 954.807.491-53 (ADVOGADO), TENDENCIA AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 07.080.431/0001-54 (AGRAVANTE), JHONATAS MARQUES MENDONCA - CPF: 029.785.401-17 (AGRAVADO), JOSE DE OLIVEIRA FORTES FILHO - CPF: 094.557.918-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LOCAL DO ATO OU FATO. PREVALÊNCIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PRELIMINARES EM CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO AFASTADA. CABIMENTO DO RECURSO. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988 DO STJ. PROVA PERICIAL. ESCOPO. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais. A decisão agravada rejeitou as preliminares de incompetência territorial e denunciação da lide, bem como fixou os pontos controvertidos e determinou a realização de perícia técnica agronômica.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento da incompetência territorial, com a remessa dos autos ao foro da sede da empresa requerida;
(ii)
deferimento da denunciação da lide ao representante comercial da agravante; e
(iii)
readequação do escopo da perícia técnica para investigar a conformidade das sementes com padrões normativos, sob alegação de inversão indevida do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
definir a competência territorial para processar ação indenizatória fundada em suposta orientação técnica defeituosa;
(ii)
verificar o cabimento da denunciação da lide ao preposto da empresa;
(iii)
saber se há preclusão por ausência de impugnação do escopo pericial em anteriores embargos de declaração;
(iv)
analisar se é cabível agravo de instrumento para discutir prova pericial com base na taxatividade mitigada; e
(v)
examinar a adequação dos quesitos e do escopo da perícia agronômica fixados na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nas ações de reparação de dano, em que a causa de pedir principal é o ato ilícito extracontratual, o foro competente é o do lugar do ato ou fato, conforme dispõe o art. 53, inc. IV, alínea “a”, do Código de Processo Civil, pois a regra especial prevalece sobre a regra geral do domicílio da pessoa jurídica.

5. A responsabilidade objetiva do empregador por ato de preposto (arts. 932, III, e 933 do Código Civil) não gera direito automático de regresso para fins de intervenção de terceiros, o qual depende da comprovação de culpa em ação própria, razão pela qual, ante a inexistência de obrigação legal ou contratual, não é cabível neste caso a denunciação da lide (art. 125, II, do CPC).

6. Não há preclusão da faculdade de recorrer por ausência de impugnação da matéria em embargos de declaração opostos na origem, haja vista que os aclaratórios destinam-se a sanar vícios de integração (omissão, contradição, obscuridade), e não a impugnar todas as questões decididas no saneamento.

7. É cabível o agravo de instrumento para discutir o escopo da perícia, pois a postergação da análise para a apelação tornaria a medida inútil, haja vista o risco de produção de prova técnica inadequada, pois, conforme Tema Repetitivo n. 988 do Superior Tribunal de Justiça, o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil possui taxatividade mitigada.

8. A delimitação do escopo pericial para verificar a adequação das sementes ao método de plantio informado não inverte o ônus da prova, mas delimita o objeto da investigação técnica necessária ao deslinde da causa, à medida que o juiz é o destinatário da prova e possui discricionariedade para determinar as diligências necessárias e formular quesitos (arts. 370 e 470 do CPC).

IV. DISPOSITIVO

9
. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC - art. 46, art. 53, III, "a", IV, "a", art. 125, II, § 1º, art. 370, art. 373, art. 470, II, art. 479, art. 1.015, art. 1.022; CC - art. 186, art. 927, art. 932, III, art. 933, art. 942, parágrafo único.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - Tema Repetitivo n. 988, AgInt no REsp n. 1.686.393/MG, AgInt no AREsp n. 1.274.492/SP, AgInt no AREsp n. 1.483.427/SP, AgInt no AREsp n. 1.850.758/RJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.012.692/DF.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pela parte requerida
TENDÊNCIA AGRONEGÓCIOS LTDA
contra decisões interlocutórias proferidas pelo Juízo da Vara Única de Campinápolis nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido Liminar de Não Protesto e Indenização por Danos Materiais e Morais registrada sob o n.
1000316-37.2024.8.11.0110
, ajuizada por
JHONATAS MARQUES MENDONÇA
, que rejeitaram as preliminares de incompetência territorial, decadência e denunciação da lide, além de determinar a produção de prova pericial agronômica.

Na
origem
,
Jhonatas Marques Mendonça
narra que é agropecuarista e que adquiriu da requerida, em 18/outubro/2023, 5.010 (cinco mil e dez) quilogramas de sementes da espécie
Brachiaria brizantha cv. Marandu
, distribuídos em três lotes (294/23, 295/23 e 313/23), mediante nota fiscal n. 000.023.168 (ids. 153581972 e 153581975).

Segundo o requerente, o representante comercial da requerida teria lhe assegurado que as sementes não necessitariam de cobertura do solo para germinação e seriam adequadas para plantio por semeadura aérea sem incorporação.

Com base nessa orientação técnica, o requerente aplicou as sementes por aeronave nos dias 21 e 22/outubro/2023, mas não germinaram. Após contato com o representante comercial, foi realizado experimento conjunto entre 22/novembro e 1º/dezembro/2023, em local e método idênticos, que também resultou em insucesso.

O requerente aduz que laudo técnico posterior teria comprovado que apenas as sementes incorporadas ao solo de alguma forma germinaram, o que evidenciou que o produto não era apto à técnica recomendada.

Diante desse cenário, fundamenta a sua pretensão nos artigos 186, 927, 932, III, e 933 do Código Civil, além da Súmula 341 do Supremo Tribunal Federal, sob o argumento de que a responsabilidade da empresa pelos atos de seus representantes comerciais é objetiva.

O autor pleiteia, assim, a declaração de inexistência do débito de R$ 106.212,00 (cento e seis mil, duzentos e doze reais) referente à compra das sementes, a sustação do protesto do título e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 43.200,00 (quarenta e três mil e duzentos reais), referente ao custo da aplicação aérea, acrescido de valores relativos ao aluguel de pasto ainda por apurar, bem como danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Após análise preliminar da exordial, o magistrado
a quo
determinou a intimação da parte requerente para se manifestar sobre possível incompetência territorial da comarca de Campinápolis, em razão de seu domicílio ser em outro Município e a sede da empresa requerida estar localizada no Município de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul (id. 153967720).

Em resposta, o requerente apresentou emenda à inicial na qual requereu a retificação do seu endereço, sob o fundamento de erro material ao ser utilizado modelo petitório de caso anterior, bem como defendeu a competência territorial daquela comarca por se tratar do local do fato danoso (id. 154079519).

A requerida
Tendência Agronegócios Ltda.
apresentou
contestação
com reconvenção, em que suscitou preliminares de incompetência territorial, denunciação da lide ao representante comercial, aplicação de legislação própria e decadência do direito (id. 162624130).

No tocante à incompetência territorial, sustenta que a demanda deveria tramitar no foro de sua sede em Campo Grande, com fundamento nos artigos 46 e 53, III, “a”, do Código de Processo Civil, por se tratar de relação contratual.

Sobre a denunciação da lide, argumenta que o requerente imputa ao preposto a culpa direta pela falha na orientação quanto ao plantio das sementes, o que deslocaria o dever de indenizar para esse agente. Requer, assim, a citação de Willian Carlos Cardeal Junior, e sustenta que a inclusão dele no polo passivo é imprescindível para o deslinde da controvérsia e para assegurar o direito de regresso.

Quanto à legislação aplicável, a requerida sustenta que a demanda deve ser regida pelas normas específicas que regulamentam a produção, o beneficiamento e a comercialização de sementes, notadamente a Lei n. 10.711/2003, o Decreto n. 10.586/2020 e a Portaria do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento n. 538/2022.

Em relação à decadência, alega que o produtor de sementes somente é responsável pelo produto no prazo de até 60 (sessenta) dias contados do recebimento pelo usuário, conforme artigo 39, parágrafos 1º e 2º, do Decreto n. 10.586/2020, e artigo 109, III, da referida Portaria ministerial. Acrescenta que, como as sementes foram recebidas em 21/outubro/2023 e a ação foi ajuizada apenas em 24/abril/2024, a responsabilidade da requerida teria cessado em 21/dezembro/2023.

No mérito, a requerida nega qualquer responsabilidade pelos supostos danos e afirma que as sementes foram vendidas em perfeitas condições, conforme Termos de Conformidade n. 295/2023, 313/2023 e 294/2023.

Segundo a contestação, o insucesso na semeadura decorreu de técnica inadequada por parte do requerente, que confessadamente lançou as sementes sem realizar incorporação. Refuta que seu representante comercial tenha recomendado essa forma de cultivo. Por conseguinte, defende a ausência de nexo de causalidade e de qualquer dano indenizável.

Pugna, assim, pelo reconhecimento da incompetência territorial e da necessidade de denunciação à lide. Requer também a improcedência da ação ou, subsidiariamente, o reconhecimento da culpa concorrente. Em reconvenção, pleiteia a condenação do requerente ao pagamento da duplicata n. 2316801 no valor de R$ 106.212,00 (cento e seis mil, duzentos e doze reais).

O requerente
Jhonatas Marques Mendonça
apresentou
impugnação
à contestação e resposta à reconvenção, nas quais rebateu as preliminares arguidas. No que concerne à incompetência territorial, sustenta que a ação versa sobre reparação de danos, razão pela qual deve prevalecer o foro do local do ato ou fato, conforme artigo 53, IV, “a”, do Código de Processo Civil, norma específica que prevalece sobre o domicílio da pessoa jurídica (id. 165055332).

Acerca da denunciação da lide, argumenta que o requerimento apresentado pela requerida não configura hipótese de intervenção obrigatória, pois não se amolda ao disposto no artigo 125 do Código de Processo Civil. Sustenta que a tese da contestação nega vigência ao artigo 932 do Código Civil e à Súmula 341 do Supremo Tribunal Federal, que estabelecem a responsabilidade do empregador ou comitente pelos atos culposos do empregado ou preposto.

Quanto à aplicação de legislação própria, argumenta que a ação versa sobre responsabilidade civil decorrente de ato ilícito, prevista nos artigos 927 e 186 do Código Civil, e não sobre vícios do produto. Relativamente à decadência, sustenta que não se trata de redibição ou abatimento do preço, mas de pretensão indenizatória fundada em ilícito civil, de modo que incide o prazo trienal previsto no artigo 206, parágrafo 3º, V, do Código Civil.

Após intimar as partes para se manifestarem sobre as provas que desejavam produzir, o juízo proferiu
decisão de saneamento
e organização do processo, na qual
rejeitou as preliminares
de incompetência territorial, decadência e denunciação da lide, fixou os pontos controvertidos e determinou a realização de perícia técnica (id. 189948251).

Sobre a incompetência territorial, o magistrado consignou que a ação versa sobre alegado inadimplemento contratual decorrente de defeito no produto fornecido e, sobretudo, de orientação técnica inadequada. Com base no artigo 53, IV, “a”, do Código de Processo Civil, reconheceu como competente o foro do lugar do ato ou fato, no caso a Comarca de Campinápolis, local em que se deu a aplicação das sementes e em que os danos se consumaram (id. 189948251).

Em relação à decadência, o juízo reconheceu a existência de regulamentações setoriais editadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento que preveem prazos próprios de garantia para produtos como sementes. Contudo, afirmou que essas normas administrativas não afastam a aplicação do regime jurídico geral previsto no Código Civil.

O magistrado consignou, sobre esse ponto, que o requerente, tão logo constatou a ausência de germinação das sementes, comunicou o fato à empresa requerida e realizou teste experimental em conjunto com o representante comercial no próprio mês subsequente à aplicação. Concluiu que a reclamação quanto ao defeito do produto foi apresentada dentro do prazo legal de 180 (cento e oitenta) dias, ainda que inicialmente de forma extrajudicial, nos termos do artigo 445, § 1º, do Código Civil.

No tocante à denunciação da lide, o juízo consignou que, conforme dispõe o artigo 125, II, do Código de Processo Civil, essa modalidade de intervenção de terceiros somente é cabível quando o denunciante possuir direito de regresso fundado em lei ou contrato.

Registrou, ainda, que inexiste comprovação nos autos de vínculo jurídico contratual entre a requerida e o referido representante, tampouco foi indicada norma legal que imponha a este o dever de ressarcir eventuais prejuízos. Concluiu que, ausentes os pressupostos legais de cabimento, a admissão do pedido acarretaria indevido alargamento do contraditório e tumulto processual.

Sobre a produção de prova pericial técnica, determinou que ela deverá abranger, no mínimo:
i)
a análise da adequação técnica das sementes fornecidas à finalidade informada pela parte requerente (plantio sem incorporação ao solo);
ii)
a avaliação da compatibilidade entre o método de plantio adotado e a espécie fornecida; e
iii)
a verificação da conformidade do produto com as normas técnicas e legais vigentes, especialmente as emanadas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).

Contra a decisão saneadora, a agravante
Tendência Agronegócios Ltda.
opôs embargos de declaração com pedido de efeitos modificativos, sob a alegação de que o pronunciamento incorreu em omissão e obscuridade ao deixar de aplicar as normas especiais que regem a produção e comercialização de sementes (id. 193898012).

O juízo
rejeitou os embargos
de declaração e concluiu que a embargante busca substituir o fundamento jurídico da decisão, com a pretensão de que se reconheça a incidência exclusiva da legislação especial de modo a afastar sua responsabilidade, o que ultrapassa os limites do artigo 1.022 do Código de Processo Civil (id. 211104461).

Irresignada com a decisão saneadora e com o pronunciamento que rejeitou seus aclaratórios, a empresa
Tendência Agronegócios Ltda.
interpôs o presente
agravo de instrumento
com pedido de concessão de efeito suspensivo, no qual reitera as preliminares da contestação e se insurge contra o escopo definido para a perícia judicial (id. 325984886).

No que concerne à incompetência territorial, a agravante argumenta que a natureza da demanda é preponderantemente contratual, de modo que deve prevalecer o foro do domicílio da ré em Campo Grande. Sustenta, ainda, que o juízo de origem desconsiderou esse caráter negocial, pois teria confundido a causa de pedir principal com um mero pedido de reparação de dano desvinculado de um negócio jurídico.

A agravante afirma que, embora o agravado formule um pedido indenizatório, este é acessório e consequencial a uma relação contratual de compra e venda mercantil de insumos agrícolas. Aduz que a alegada orientação técnica defeituosa está intrinsecamente ligada à execução de um contrato de compra e venda de sementes e não constitui ato ilícito extracontratual isolado.

Nesse sentido, sustenta que a exceção do artigo 53, IV, “a”, do Código de Processo Civil aplica-se primariamente a litígios que têm o ato ilícito extracontratual como causa de pedir central, o que não ocorre no presente caso.

Quanto à decadência, a agravante argumenta que o magistrado a quo incorreu em grave erro de direito, pois ignorou a legislação especial que rege a matéria de sementes e desvirtuou o princípio da
lex specialis derogat generali
.

Alega que a distinção feita entre vício do produto e falha na orientação técnica para afastar a legislação setorial não subsiste no caso concreto, pois essa suposta falha está diretamente ligada e é indissociável da qualidade e adequação da semente para seu uso próprio.

Argumenta que a legislação especial do setor de sementes não se limita a regular vícios ocultos no sentido genérico do Código Civil, mas abrange o ciclo completo de produção, comercialização e utilização de sementes, com a imposição de responsabilidades específicas e prazos peremptórios devido à natureza particular e perecível do bem. Acrescenta que a distribuição da ação ocorreu muito após o prazo peremptório estabelecido na legislação agrária específica.

Sobre a denunciação da lide, a agravante argumenta que a decisão agravada rejeitou o pedido de chamamento do representante comercial ao processo, sob o fundamento de ausência de comprovação de vínculo contratual ou imposição legal de regresso.

A agravante afirma, nesse sentido, que a fundamentação da decisão desconsidera a relação de preposição existente, que por si só fundamenta o direito de regresso. Aduz que o representante comercial, ao atuar em nome da agravante, fê-lo na condição de preposto, o que vincula a empresa aos seus atos, nos exatos termos dos artigos 932, III, e 933 do Código Civil.

Ressalta ainda que a própria petição inicial do agravado e os áudios e mensagens de
WhatsApp
por ele juntados apontam diretamente para a conduta do representante comercial, razão pela qual sua inclusão é fundamental para a completa apuração dos fatos e a justa definição das responsabilidades em sede de regresso.

Pondera que a negativa de denunciação da lide forçará a agravante a ajuizar ação autônoma contra seu representante, o que onerará o Judiciário com a duplicidade de litígios sobre o mesmo substrato fático.

No que se refere ao escopo da perícia agronômica, a agravante argumenta que a delimitação feita pelo juízo de origem pode induzir a uma análise viciada e predeterminada em favor da tese do agravado.

Alega que o primeiro item da perícia busca analisar a adequação técnica das sementes fornecidas à finalidade informada pelo requerente (plantio sem incorporação ao solo) e parte de uma premissa ainda não provada pelo agravado, qual seja, a de que a agravante teria informado ou garantido que as sementes eram adequadas para essa técnica de cultivo.

Argumenta que a formulação atual do quesito inverte indevidamente o ônus da prova, uma vez que impõe à perícia investigar a adequação a uma finalidade informada sem que a informação tenha sido provada.

Ante essas teses, a agravante propõe a reformulação do item “i” do escopo pericial para que seja investigada a conformidade das características intrínsecas das sementes fornecidas por ela, conforme os Termos de Conformidade e Boletins de Análise, com os padrões de germinação e viabilidade exigidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para a espécie
Brachiaria brizantha cv. Marandu
.

De forma complementar, sugere, para o item “ii” do escopo, que se investigue a compatibilidade do método de plantio sem incorporação ao solo, utilizado pelo agravado, com as boas práticas agronômicas para a espécie de semente, a fim de avaliar se o método é tecnicamente adequado para a germinação esperada ou se contribuiu para o insucesso do plantio.

Por fim, a agravante requereu a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento, a fim de sobrestar os efeitos das decisões agravadas e paralisar a produção da prova pericial até que o escopo seja readequado. Pugnou, igualmente, pelo provimento do mérito do recurso para reformar as decisões atacadas, com vistas ao acolhimento das preliminares de incompetência territorial, de decadência e de denunciação à lide, bem como à readequação do objeto da perícia técnica.

Nesta instância, a magistrada convocada
deferiu o pedido de efeito suspensivo
ao recurso e sobrestou os efeitos das decisões agravadas até o julgamento final, em razão das teses relacionadas à incompetência territorial, necessidade de denunciação da lide e necessidade de readequação do escopo pericial.

Todavia,
não conheceu do agravo no tocante à alegação de decadência
por considerar se tratar de via inadequada. Fundamentou a decisão no entendimento majoritário segundo o qual a decadência, por constituir matéria de mérito, deve ser suscitada e reapreciada em recurso de apelação, e não por meio de agravo de instrumento, ressalvadas hipóteses de urgência ou preclusão, inexistentes no caso (id. 327625386).

Após ser intimado, o agravado
Jhonatas Marques Mendonça
apresentou suas contrarrazões, nas quais defendeu a manutenção das decisões agravadas. Sobre a incompetência territorial, argumenta que a causa de pedir é certa e determinada, pois o agravado apresentou sua necessidade de adquirir sementes que não necessitassem de cobertura para germinarem, e o representante comercial da empresa agravante indicou o produto e ofertou a assistência técnica de plantio nos moldes pretendidos (id. 333003859).

O agravado reafirma que o caso versa sobre reparação de danos (responsabilidade civil), cuja competência tem previsão expressa no artigo 53, IV, “a”, do Código de Processo Civil, a qual se sobrepõe ao artigo 53, III, “a”, do mesmo diploma. Sustenta que a pretensão deduzida na inicial se firmou nos artigos 186 e 927 do Código Civil, pois houve ato ilícito (falha na prestação do serviço), visto que a assistência técnica foi prestada de forma negligente, imprudente ou imperita.

Ressalta que o dano não decorreu do produto em si, mas da orientação defeituosa quanto à forma de utilização das sementes para o plantio. Acrescenta que o plantio defeituoso ocorreu na Comarca de Campinápolis, na Fazenda do agravado, motivo pelo qual a presente ação lá foi proposta.

No tocante à preliminar de decadência, o agravado argumenta que essa matéria é inaplicável ao caso, uma vez que se trata de responsabilidade civil, incidindo, portanto, o disposto no artigo 206, parágrafo 3º, do Código Civil.

Em relação à denunciação da lide, argumenta que a empresa agravante não se desincumbiu de comprovar cláusula expressa de regresso apta a fundamentar a intervenção. Sustenta que inexiste disposição legal ou contratual que imponha a referida obrigação.

Quanto à proposta de readequação do escopo e dos quesitos da perícia formulada pela agravante, o agravado argumenta que há impossibilidade, pois haveria supressão de instância e preclusão. Aduz que a empresa agravante opôs embargos de declaração com o objetivo de esclarecer alguns pontos; contudo, nada declinou quanto à perícia judicial, ou seja, os termos delineados pelo juízo de origem não foram objeto do recurso de embargos de declaração.

Segundo o agravado, a empresa agravante apresentou quesitos e nomeou assistente técnico, mas somente se manifestou em desfavor da prova pericial após a interposição do presente recurso de agravo de instrumento. Alega que o juízo de origem não emitiu análise ou julgamento sobre esse ponto, pois a questão não foi submetida ao crivo do juízo de primeiro grau. Conclui que a análise dessa matéria em sede recursal configuraria grave afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição (supressão de instância).

Por fim, sustenta que o objeto deste agravo de instrumento, no que se refere à perícia judicial, não se encontra inserido no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, razão pela qual não é imediatamente recorrível por agravo de instrumento. Defende que inexistem vícios nos quesitos fixados pelo juízo de primeiro grau e que a perícia judicial deve ser mantida nos moldes estabelecidos na origem.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
TENDÊNCIA AGRONEGÓCIOS LTDA.
contra decisão saneadora que rejeitou as preliminares aduzidas pela agravante em sua defesa na ação indenizatória ajuizada por
JHONATAS MARQUES MENDONÇA
.

O cerne do presente recurso reside em três questões processuais:
(i)
a competência territorial para processar e julgar ação indenizatória fundada em alegada orientação técnica defeituosa na comercialização de sementes;
(ii)
o cabimento de denunciação da lide ao representante comercial da empresa agravante;
(iii)
e a adequação do escopo da perícia agronômica determinada pelo juízo de origem.

Por conseguinte, a matéria relativa à decadência não será objeto de análise, porquanto não fora conhecida em decisão anterior, por se tratar de questão de mérito a ser discutida em eventual recurso de apelação.

DA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL

O Código de Processo Civil disciplina a competência territorial por meio de regras gerais e especiais. As regras gerais, previstas nos artigos 46 e 53, I a III, estabelecem critérios subsidiários aplicáveis quando inexiste norma específica para a situação concreta. As regras especiais, por sua vez, destinam-se a situações particulares em que o legislador identificou a necessidade de critério diferenciado para a fixação do foro competente, seja para facilitar o acesso à justiça, seja para favorecer a instrução probatória.

Nessa linha, o artigo 53, IV, “a”, do Código de Processo Civil estabelece que, nas ações de reparação de dano, será competente o foro do lugar do ato ou fato. A norma constitui regra especial de competência territorial aplicável às demandas cujo objeto principal seja a reparação de prejuízos decorrentes de ato ilícito, independentemente de esse ato estar ou não inserido em contexto contratual.

A
ratio legis
do dispositivo reside em dois fundamentos complementares: facilitar o acesso à justiça pelo lesado, que poderá demandar no local em que sofreu o dano, e favorecer a instrução probatória, uma vez que as provas relacionadas ao evento danoso (testemunhas, documentos, perícias) tendem a estar mais acessíveis no local em que os fatos ocorreram.

Diversa é a hipótese do artigo 53, III, “a”, do mesmo diploma, que fixa a competência pelo foro do domicílio da pessoa jurídica ré em ações que versem sobre obrigações contratuais. Essa regra geral aplica-se às demandas em que a controvérsia reside no cumprimento ou descumprimento de cláusulas contratuais, como ações de cobrança, rescisão contratual ou revisão de cláusulas, nas quais o objeto da lide é a própria relação negocial e suas estipulações.

A distinção entre essas duas hipóteses normativas é essencial para a correta fixação da competência. Quando a causa de pedir principal consiste em reparação de danos decorrentes de ato ilícito, ainda que esse ato tenha ocorrido no contexto de uma relação contratual, incide a regra especial do artigo 53, IV, “a”. A existência de vínculo contratual entre as partes não desloca a competência para o foro do domicílio da pessoa jurídica se a pretensão deduzida em juízo for essencialmente indenizatória.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a regra do artigo 53, IV, do Código de Processo Civil, que trata do foro competente para a reparação do dano, é norma específica em relação à do artigo 53, III, do mesmo diploma, e sobre esta deve prevalecer. (STJ - AgInt no REsp n. 1686393/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 23/agosto/2018, DJe 11/setembro/2018)

A Corte Superior também reconhece que, nas ações de reparação de danos por ato ilícito, constitui faculdade do autor optar entre o foro de seu domicílio ou do lugar em que ocorreu o ato ou fato. (STJ - AgInt no AREsp n. 1274492/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20/novembro/2023, DJe 23/novembro/2023)

A petição inicial revela que a causa de pedir formulada pelo agravado não se limita a uma simples reclamação por descumprimento contratual ou vício do produto em sentido estrito. O autor imputa à empresa agravante a responsabilidade por danos materiais e morais decorrentes de orientação técnica defeituosa prestada por seu representante comercial, que teria indicado método de plantio inadequado para as sementes comercializadas.

A pretensão está fundamentada nos artigos 186 e 927 do Código Civil, que disciplinam a responsabilidade civil por ato ilícito, configurada pela conduta culposa, pelo dano e pelo nexo de causalidade entre ambos.

O elemento nuclear da demanda originária reside, portanto, na alegação de que o representante comercial da empresa agravante prestou informação técnica equivocada ao afirmar que as sementes poderiam ser plantadas por semeadura aérea sem incorporação ao solo, método que teria resultado na falha de germinação e nos consequentes prejuízos materiais.

Essa imputação caracteriza pretensão tipicamente indenizatória, fundada em responsabilidade civil extracontratual ou aquiliana, e não mera discussão sobre o cumprimento de cláusulas do contrato de compra e venda.

A circunstância de existir relação contratual subjacente (a compra e venda das sementes) não transmuda a natureza da pretensão deduzida em juízo. O que determina a incidência da regra especial de competência é a causa de pedir principal, e não a existência de vínculo negocial entre as partes.

No caso concreto, o agravado não pretende a resolução do contrato por inadimplemento nem a revisão de suas cláusulas, mas sim a reparação dos danos que alega ter sofrido em razão da conduta ilícita atribuída à empresa agravante.

Acrescente-se que, sob o prisma da instrumentalidade processual, a fixação da competência no local do evento danoso atende a finalidades práticas relevantes.

A perícia agronômica determinada pelo juízo de origem será realizada com maior facilidade na Comarca de Campinápolis, local em que as sementes foram aplicadas e em que se encontra a propriedade rural do agravado. A eventual necessidade de exame do solo, de análise das condições climáticas locais e de verificação das técnicas de plantio empregadas recomenda que a instrução probatória se desenvolva no foro do lugar do fato.

A escolha do foro de Campinápolis pelo agravado está em consonância com a faculdade que lhe confere a lei e atende aos critérios de racionalidade da instrução processual.

Rejeito, portanto, a preliminar de incompetência territorial.

DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE

A denunciação da lide constitui modalidade de intervenção de terceiros disciplinada nos artigos 125 a 129 do Código de Processo Civil. Por meio desse instituto, o denunciante (autor ou réu na ação principal) provoca a integração de terceiro ao processo com a finalidade de obter, na mesma sentença, a condenação desse terceiro a ressarci-lo caso venha a sucumbir na demanda originária. Trata-se de mecanismo de economia processual que permite a solução conjunta da lide principal e da pretensão regressiva.

O artigo 125, II, do Código de Processo Civil estabelece que é admissível a denunciação da lide àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

A norma delimita de forma precisa as hipóteses de cabimento: exige-se que o denunciado possua obrigação legal ou contratual de ressarcir o denunciante. Essa obrigação deve preexistir à lide principal e decorrer de vínculo jurídico específico que imponha ao terceiro o dever de indenizar.

A expressão “obrigado, por lei ou pelo contrato” não abrange qualquer possibilidade abstrata de responsabilização do terceiro. Se assim fosse, toda pessoa que pudesse ser demandada em ação autônoma de regresso seria passível de denunciação, o que ampliaria desmedidamente o escopo do instituto e comprometeria a celeridade processual.

O legislador optou por restringir o cabimento às hipóteses em que existe obrigação de indenizar previamente estabelecida, como ocorre nos contratos de seguro, nos contratos de garantia ou nas situações em que a lei expressamente impõe o dever de ressarcimento.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça interpreta restritivamente o dispositivo e afirma que não se admite a denunciação da lide com fundamento no artigo 125, II, do Código de Processo Civil quando o denunciante pretende eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso e atribui-lo com exclusividade a terceiro. (STJ - AgInt no AREsp n. 1483427/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24/setembro/2019, DJe 30/setembro/2019)

Sob essa ótica, importa examinar a natureza da responsabilidade civil invocada pela agravante para fundamentar o pedido de denunciação.

Os artigos 932, III, e 933 do Código Civil estabelecem a responsabilidade do empregador ou comitente pelos atos praticados por seus empregados, serviçais e prepostos no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão dele. Conforme o artigo 933, essa responsabilidade independe de culpa do empregador e configura hipótese de responsabilidade objetiva por fato de terceiro.

A função normativa desses dispositivos é proteger a vítima do ato ilícito e assegurar-lhe a possibilidade de demandar diretamente o empregador ou comitente, que presumivelmente possui maior capacidade econômica para suportar a indenização. A norma institui responsabilidade solidária entre o patrão e o preposto perante o terceiro prejudicado, nos termos do artigo 942, parágrafo único, do Código Civil.

O direito de regresso do empregador contra o empregado ou preposto, por outro lado, não decorre automaticamente dos artigos 932 e 933. Esses dispositivos regulam a responsabilidade externa, do empregador perante a vítima, mas não estabelecem obrigação legal de ressarcimento do preposto em favor do patrão.

Eventual direito de regresso da empresa contra seu representante comercial decorreria, em tese, da regra geral de responsabilidade civil extracontratual prevista nos artigos 186 e 927 do Código Civil, cuja configuração dependeria da demonstração de dolo ou culpa grave do agente.

Consequentemente, a hipótese de responsabilização genérica não se enquadra no conceito de “obrigação legal ou contratual de indenizar” exigido pelo artigo 125, II, do Código de Processo Civil, pois não caracteriza a obrigação específica e preexistente que o dispositivo processual exige como pressuposto da denunciação, mas sim uma possibilidade abstrata de responsabilização.

No caso concreto, a agravante não demonstrou a existência de cláusula contratual que imponha ao representante comercial o dever de ressarci-la em caso de condenação na ação principal. Tampouco existe dispositivo legal que estabeleça essa obrigação de forma específica. O que a agravante pretende, em verdade, é transferir ao preposto a responsabilidade pelo evento danoso, hipótese expressamente vedada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Cumpre ressaltar, ainda, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Processo Civil de 2015 não prevê a obrigatoriedade da denunciação da lide em nenhuma de suas hipóteses. O § 1º do artigo 125 expressamente assegura o exercício do direito regressivo por ação autônoma quando a denunciação for indeferida, não promovida ou proibida. (STJ - AgInt no AREsp n. 1850758/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 30/agosto/2021, DJe 09/setembro/2021)

Dessa forma, o indeferimento da denunciação não acarreta prejuízo ao eventual direito de regresso da agravante, que poderá exercê-lo em demanda própria, caso entenda cabível, após o desfecho da ação principal.

A opção legislativa por essa solução equilibra a economia processual com a celeridade da prestação jurisdicional e impede que a lide principal seja indevidamente ampliada por questões passíveis de resolução em processo autônomo.

Rejeito, portanto, a preliminar de denunciação da lide.

DO ESCOPO DA PERÍCIA AGRONÔMICA

No mérito do seu recurso, a agravante insurge-se contra o escopo da perícia agronômica fixado pelo juízo de origem, sob o argumento de que os quesitos formulados partiriam de premissa não comprovada: a de que a empresa teria informado ou garantido que as sementes eram adequadas para plantio sem incorporação ao solo.

Sustenta que a formulação atual inverte indevidamente o ônus da prova e propõe a reformulação dos itens para que se investigue primeiramente a conformidade das sementes com os padrões do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, bem como a adequação do método de plantio às boas práticas agronômicas.

Nas contrarrazões, o agravado suscita duas objeções ao conhecimento do recurso neste ponto: preclusão, por ausência de impugnação nos embargos de declaração opostos contra a decisão saneadora, e não cabimento do agravo de instrumento, por ausência de previsão no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

Entendo, contudo, que nenhuma dessas questões preliminares defendidas pelo agravado impede o exame da pretensão recursal.

No que concerne à alegada preclusão, a decisão saneadora constitui ato processual complexo que define múltiplas questões em um único pronunciamento jurisdicional: resolve preliminares, delimita os pontos controvertidos, distribui o ônus da prova, define as provas a serem produzidas e estabelece o objeto da atividade pericial. Cada uma dessas definições comporta impugnação autônoma, desde que observados os pressupostos de admissibilidade do recurso cabível.

A circunstância de a agravante de não ter impugnado, nos aclaratórios, a delimitação do escopo pericial não implica preclusão quanto a esse ponto, haja vista que os embargos de declaração se destinam à correção de vícios do julgado (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), e não à impugnação de todas as questões decididas.

Quanto ao cabimento do agravo de instrumento, embora o agravado sustente que a matéria relativa ao escopo da perícia não esteja prevista no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, deve ser frisado que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 988, firmou o entendimento de que o rol previsto na legislação processual é de taxatividade mitigada e admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

No caso concreto, a perícia agronômica constitui prova essencial para o deslinde da controvérsia, porquanto definirá se as sementes comercializadas eram adequadas ao método de plantio utilizado pelo agravado e se esse método estava em conformidade com as boas práticas agronômicas. Destarte, eventual equívoco na delimitação do objeto pericial pode comprometer a formação da convicção judicial sobre os fatos controvertidos.

Relegar a discussão sobre o escopo da perícia para a apelação tornaria inútil o pronunciamento desta Corte, uma vez que a prova já teria sido produzida e valorada pelo juízo de origem. Essa circunstância configura a urgência qualificada que autoriza o conhecimento do agravo de instrumento, nos termos da tese firmada pela Corte Superior.

Superadas essas questões, passo ao exame do mérito da irresignação.

O Código de Processo Civil atribui ao juiz o papel de destinatário da prova e confere-lhe amplos poderes para a condução da instrução processual.

O artigo 370, por exemplo, estabelece que compete ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. O artigo 470, II, por sua vez, complementa essa disciplina e incumbe o juiz de formular os quesitos que entender necessários ao esclarecimento da causa.

Essas normas conferem ao magistrado discricionariedade técnica na condução da instrução, que deve ser exercida com observância do contraditório e da finalidade de buscar a verdade real.

A prova pericial, regulada nos artigos 464 a 480 do Código de Processo Civil, constitui meio de prova destinado a esclarecer questões técnicas que demandem conhecimento especializado. O perito, como auxiliar do juízo, deve responder aos quesitos formulados pelas partes e pelo magistrado, produzir laudo fundamentado e, se necessário, prestar esclarecimentos em audiência.

O juiz, em contrapartida, apreciará a prova pericial de acordo com o sistema da persuasão racional e indicará na sentença os motivos que o levaram a considerar ou deixar de considerar as conclusões do laudo, conforme dispõe o artigo 479 do mesmo diploma.

A delimitação do escopo pericial não vincula o resultado da perícia nem predetermina a solução da controvérsia. Os quesitos formulados pelo juízo estabelecem o objeto da investigação técnica, mas as respostas dependerão exclusivamente da análise científica realizada pelo perito.

A circunstância de o magistrado determinar que se investigue a adequação das sementes à finalidade alegada pelo autor não significa que essa adequação esteja presumida; ao contrário, cabe à perícia justamente esclarecer se o produto era ou não apto ao método de cultivo indicado, ou se era adequada ao método de plantio praticado.

No caso concreto, o juízo de origem delimitou o escopo pericial em três aspectos complementares: a análise da adequação técnica das sementes fornecidas à finalidade informada pela parte requerente; a avaliação da compatibilidade entre o método de plantio adotado e a espécie fornecida; e a verificação da conformidade do produto com as normas técnicas e legais vigentes.

Esses quesitos, em conjunto, permitem ao perito examinar tanto as características intrínsecas do produto comercializado quanto a adequação da técnica de cultivo empregada pelo agravado.

A pretensão da agravante de reformular o primeiro quesito não encontra fundamento técnico ou jurídico. A formulação adotada pelo juízo de origem (investigar “
a adequação técnica das sementes fornecidas à finalidade informada pelo requerente

(plantio sem incorporação ao solo)
”) não parte de premissa comprovada, mas justamente delimita o objeto de investigação pericial.

Incumbirá ao perito, no desenvolvimento de seus trabalhos, verificar se as sementes comercializadas eram ou não adequadas para plantio por semeadura aérea sem incorporação ao solo. A investigação técnica responderá à questão fática central da controvérsia.

Ademais, inexiste óbice a que o perito, no mesmo laudo, examine concomitantemente a adequação das sementes para o método de plantio utilizado e a conformidade desse método com as boas práticas agronômicas. Essa abordagem ampla atende ao interesse de ambas as partes e permite ao juízo formar convicção completa sobre os fatos controvertidos.

O segundo quesito fixado na decisão saneadora (avaliar “
a compatibilidade entre o método de plantio adotado e a espécie fornecida
”) já contempla a investigação pretendida pela agravante quanto à adequação técnica do procedimento de cultivo.

A alegação de que os quesitos inverteriam o ônus da prova não procede. A delimitação do objeto pericial não se confunde com a distribuição do ônus probatório, que permanece regida pelo artigo 373 do Código de Processo Civil. Ao autor incumbe provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos. A perícia, como meio de prova, destina-se a esclarecer questões técnicas para subsidiar a decisão judicial, e não a alterar a distribuição dos encargos probatórios entre as partes.

Constato, assim, que a delimitação do escopo pericial estabelecida pelo juízo de origem mostra-se adequada aos fatos controvertidos e às finalidades da instrução probatória. Os quesitos formulados permitem investigação técnica abrangente, que contempla tanto a qualidade intrínseca das sementes quanto a adequação do método de cultivo.

Mantenho, portanto, o escopo da perícia agronômica nos termos fixados pelo juízo de origem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
TENDÊNCIA AGRONEGÓCIOS LTDA
.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a fixação de honorários advocatícios em julgamento de agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp 2012692/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, j. 08/agosto/2022)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026